Tribunal: TJES
Processo: 5032879-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032879-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para determinar a aplicação da Taxa Selic na atualização de débitos da Fazenda Pública, com fundamento na Emenda Constitucional nº 113/2021. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao aplicar a Taxa Selic para atualização de débitos fazendários, em detrimento dos índices da caderneta de poupança ou da legislação municipal, e ao utilizar precedentes que, segundo a embargante, não corroboram a fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se
o
s embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da causa com o objetivo de modificar o entendimento jurídico adotado no julgado.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e concluiu pela aplicação cogente do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência da Taxa Selic para a atualização monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

5)
A aplicação da Taxa Selic, conforme decidido, observa a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1335) e o entendimento deste Tribunal de Justiça, inexistindo a contradição apontada nos precedentes citados.

6)

A pretensão da parte embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

7)
O julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos e argumentos ventilados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, em conformidade com a interpretação do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação exclusiva da Taxa Selic para a atualização dos débitos da Fazenda Pública, afastando a incidência de outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 100, § 5º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º; Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º, §§ 1.º e 2.º; Lei Municipal n.º 5.248/2000, art. 2.º; Lei Municipal n.º 4.452/97, art. 4.º.
Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Tema 1335 de Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível 0002812-12.2021.8.08.0024; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
Segundo se depreende, a sentença fixou juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante fora constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível.

O apelante sustenta, em contrapartida, a necessidade de reforma do julgado para adequá-lo nos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

A controvérsia, embora delimitada pelas partes, deve ser dirimida à luz de superveniente e cogente alteração do ordenamento.

A atualização dos débitos fazendários está disciplinada no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência, por única vez, da Taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora:

Art. 3º: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Com efeito, a matéria fora elevada ao patamar constitucional com o propósito de conferir isonomia, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das dívidas estatais e, assim, encerrar a controvérsia judicial sobre os índices de atualização aplicáveis.

Importante salientar, porém, que a aplicação desse índice não é irrestrita.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1335 de Repercussão Geral, decidiu que a Taxa Selic não incide durante o período de graça constitucional, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, no qual não se configura a mora do ente público:

1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição.

2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357- QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF.

A incidência da Taxa Selic, portanto, inicia-se com a constituição da mora, sendo suspensa durante o prazo de graça e retomada, caso haja inadimplemento, a partir do dia subsequente ao término do referido prazo constitucional.

Desse modo, a decisão do juízo a quo, ao fixar juros conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, dissentiu da sistemática constitucional e da jurisprudência vinculante, razão pela qual a reforma é medida que se impõe.

Tal conclusão não destoa do entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em demandas análogas:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA ADMINISTRATIVA DEVIDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. 2. A sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da multa aplicada, uma vez que a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA não cuidou de afastar a legitimidade da decisão administrativa. 3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. 3. A multa que foi reduzida deverá ser acrescida de juros e correção monetária, aplicando-se para tanto a taxa Selic, conforme disposto no EC Nº 113/2021, incidentes a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo. 4. Sentença mantida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002812-12.2021.8.08.0024, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível. Data: 14/08/2024)”

Como se vê, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.